Tribunal: TJSP
Processo: 1010490-50.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Execução por quantia certa. Sentença de extinção da ação. Inconformismo da exequente. Cabimento. Contrato de prestação de seguro saúde. Inocorrência da prescrição pelo decurso do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC. Súmula 150, do STF. Eventual nova suspensão do prazo de prescrição intercorrente se dará uma única vez. Inteligência do 921, § 4o, do CPC. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Execução por quantia certa. Sentença de extinção da ação. Inconformismo da exequente. Cabimento. Contrato de prestação de seguro saúde. Inocorrência da prescrição pelo decurso do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC. Súmula 150, do STF. Eventual nova suspensão do prazo de prescrição intercorrente se dará uma única vez. Inteligência do 921, § 4o, do CPC. Sentença reformada. Recurso provido.